Tribunal: TJDFT
Processo: 0735974-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO INTRA-HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia tem origem em recusa de cobertura de internação para realização de tratamento intra-hospitalar de urgência consubstanciada em antibioticoterapia endovenosa e investigação da piora da função renal da segurada, sob a alegação de carência contratual.
2. A autora foi internada às pressas em situação de urgência, diante de episódio de ITU grave com risco de sepse e choque séptico, e ainda teve de enfrentar as dificuldades burocráticas impostas pelo plano. A jurisprudência do colendo STJ é no sentido de que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no REsp 1.815.543/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 6/11/2019).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.